Tribunal: TJDFT
Processo: 0712716-60.2025.8.07.0005
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL QUALIFICADA. AUSÊNCIA DE EXAME DE CORPO DE DELITO. COMPROVAÇÃO POR FOTOGRAFIAS E PROVA TESTEMUNHAL. DESCLASSIFICAÇÃO PARA VIAS DE FATO. IMPOSSIBILIDADE. DESACATO. CONCURSO MATERIAL. INDENIZAÇÃO MÍNIMA POR DANOS MORAIS. TEMA N.o 983/STJ. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação criminal interposta por réu condenado, em concurso material, pelos crimes de lesão corporal qualificada no contexto de violência doméstica (art. 129, § 13, do Código Penal, c/c arts. 5o e 7o da Lei no 11.340/2006) e desacato (art. 331 do Código Penal), à pena privativa de liberdade, além do pagamento de reparação mínima por danos morais. Pleiteia absolvição quanto à lesão corporal por insuficiência probatória, desclassificação para vias de fato, exclusão ou redução da indenização e concessão da gratuidade de justiça.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há quatro questões em discussão: (i) definir se a ausência de exame de corpo de delito impede a condenação por lesão corporal; (ii) estabelecer se é cabível a desclassificação para a contravenção de vias de fato; (iii) determinar se deve ser afastada ou reduzida a indenização mínima por danos morais; e (iv) verificar a competência para apreciação do pedido de gratuidade de justiça.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A palavra da vítima, em crimes de violência doméstica, possui especial relevância probatória quando coerente e corroborada por outros elementos, como fotografias das lesões e depoimento policial colhido sob contraditório.
A ausência de exame de corpo de delito não impede a comprovação da materialidade quando suprida por fotografias e prova testemunhal idônea, nos termos dos arts. 158 e 167 do CPP e da jurisprudência do TJDFT.
As fotografias juntadas aos autos evidenciam escoriações compatíveis com a narrativa da vítima, afastando a tese de insuficiência probatória e a pretendida desclassificação para vias de fato.
Não se comprovam os requisitos da legítima defesa ou do excesso exculpante, inexistindo demonstração de agressão injusta prévia apta a justificar a conduta do réu.
O réu ofendeu policiais militares no exercício da função com expressões depreciativas e ameaçadoras, conduta que extrapola o direito de crítica e configura o crime de desacato, por atingir a dignidade e o prestígio da função pública.
Configura-se o concurso material, pois o réu pratica, mediante ações autônomas, crimes distintos, impondo-se a soma das penas, nos termos do art. 69 do Código Penal.
A fixação de reparação mínima por danos morais é cabível no juízo criminal, desde que haja pedido expresso na denúncia, sendo o dano moral, em casos de violência doméstica, in re ipsa, conforme o Tema n.o 983 do STJ.
O valor arbitrado deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não implicar em enriquecimento ilícito da vítima e não se mostrar excessivo diante das circunstâncias do caso.
A análise da hipossuficiência econômica para fins de gratuidade de justiça e eventual inexigibilidade do pagamento deve ser realizada pelo Juízo da Execução Penal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
A ausência de exame de corpo de delito pode ser suprida por outros meios idôneos de prova, como fotografias e depoimentos colhidos sob contraditório, quando comprovada a materialidade da lesão corporal.
A palavra da vítima, em contexto de violência doméstica, possui especial relevância quando harmônica com o conjunto probatório.
Nos crimes de violência doméstica, o dano moral é in re ipsa e autoriza a fixação de indenização mínima na sentença penal condenatória, desde que haja pedido expresso na denúncia.
A análise da gratuidade de justiça e da capacidade econômica do condenado compete ao Juízo da Execução Penal.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1o, III; 5o, I e XLI; 226, § 8o. CP, arts. 44, 59, 61, II, “h”, 69, 77, 129, § 13, e 331. CPP, arts. 158, 167, 387, IV, e 804. Lei n.o 11.340/2006, arts. 5o e 7o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.675.874/MS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, j. 28.02.2018 (Tema n.o 983). STJ, Súmulas n.os 231 e 588. TJDFT, Acórdão 2009713, 0708378-62.2024.8.07.0010, Rel. Des. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 12.06.2025. TJDFT, Acórdão 2084736, 0701729-62.2025.8.07.0005, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, 2a Turma Criminal, j. 28.01.2026.